Tribunal: TJES
Processo: 0000957-81.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000957-81.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANSANTOS GRANITOS E MARMORES S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, apesar de rejeitar os embargos à execução opostos por GranSantos Granitos e Mármores S/A, deixou de condenar a empresa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta a necessidade da condenação da parte vencida nos ônus sucumbenciais, uma vez que não há concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a assistência prestada pela Defensoria Pública como curadora especial afasta a obrigação da pessoa jurídica vencida no processo de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, mesmo na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial de pessoa jurídica não implica, por si só, presunção de hipossuficiência econômica, sendo necessária a demonstração efetiva da precariedade financeira para concessão da gratuidade de justiça.

A jurisprudência dominante estabelece que a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples assistência da Defensoria Pública.

No caso concreto, a empresa executada não comprovou hipossuficiência econômica tampouco obteve a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.

A condenação sucumbencial deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A assistência da Defensoria Pública como curadora especial de pessoa jurídica não gera presunção de hipossuficiência financeira, cabendo à parte comprovar sua incapacidade econômica para isenção dos ônus sucumbenciais.

A condenação em honorários advocatícios e custas processuais decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida pela parte vencida que não obteve a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Não mencionados expressamente.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000253-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/12/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0002864-15.2014.8.08.0004, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, inobstante tenha rejeitado o embargo a execução oposto pela GranSantos Granitos e Marmores S/A, deixou de fixar a verba sucumbencial.

Para o recorrente, Estado do Espírito Santo, a condenação da executada ao pagamento da verba sucumbencial é medida imperiosa, tendo em vista que ela decaiu do seu intento e não é beneficiária da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Como se observa dos autos, na instância a quo as alegações vertidas pela empresa executada foram rejeitadas pelo juiz sentenciante, todavia, na parte final do édito sentencial restou consignada a ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 11097936).

Decerto, sem maiores delongas, não há como prevalecer o referido entendimento.

Isto, porque, como cediço, o fato da pessoa jurídica estar representada pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, a menos que tenha sido reconhecida a hipossuficiência econômica, o que não ocorreu na hipótese.

A jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de até mesmo afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência no caso de pessoa física na ausência de demonstração da precariedade econômica, o que, com muito mais razão, é estabelecido quanto as pessoas jurídicas.

Sobre o tema, vejamos entendimento deste Sodalício:

“
[...]A condenação em honorários advocatícios e custas processuais pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida pela parte vencida ou por quem deu causa ao processo. A jurisprudência dominante exige a comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, não sendo presumida pela simples assistência da Defensoria Pública na condição de curadora especial.
A assistência da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial não implica presunção de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica assistida, cabendo a esta comprovar sua incapacidade econômica para isenção dos ônus sucumbenciais. No caso em análise, a parte embargante não demonstrou hipossuficiência econômica, nem houve concessão de assistência judiciária gratuita, devendo, portanto, arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.
[...]” (TJES, Apelação Cível 0000253-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/12/2024)

“
[...]4.
O deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial.
[...] (Apelação Cível 0002864-15.2014.8.08.0004, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/07/2023)

Assim, penso que assiste razão ao ente recorrente, devendo ser fixada a sucumbência em desfavor da parte adversa, o que deverá ocorrer com base no valor atualizado da causa, no importe de 10% (dez por cento).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença objurgada, condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.